Tribunal: TJBA
Processo: 8060339-65.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060339-65.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCIVAN DE OLIVEIRA PANTOJA

Advogado(s)
:
FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS, HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL.
REMUNERATÓRIOS
. ABUSIVIDADE VERIFICADA.
MORA AFASTADA.
MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. LIMINAR REVOGADA. PRECEDENTE DO STJ.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, nos autos de ação ajuizada pelo agravado.

2. Sustentou o agravante, em preliminar, pedido de justiça gratuita, e, no mérito, a existência de ação revisional previamente ajuizada perante a 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, com liminar deferida para manutenção da posse do bem.

3. Alegou conexão entre as demandas, prevenção do juízo revisional, ausência de mora e necessidade de suspensão da ação de busca e apreensão.

4. A decisão monocrática deferiu a justiça gratuita e concedeu efeito suspensivo para revogar a liminar de busca e apreensão.

5. O agravado apresentou contrarrazões, com preliminares de impugnação ao pedido de justiça gratuita, incompetência territorial e litigância de má-fé. No mérito, defendeu a regularidade da decisão agravada.

6. O agravante apresentou impugnação às contrarrazões.

7. Agravo interno interposto pelo agravado foi desprovido, confirmando-se a decisão monocrática.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante; (ii) saber se é competente o Tribunal para julgar o recurso, à luz da alegação de prevenção do juízo revisional; (iii) saber se é válida a decisão de busca e apreensão diante de anterior tutela deferida em ação revisional, com fundamento na descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A concessão da justiça gratuita foi mantida com base no art. 99, § 3º, do CPC, diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira do agravante, não ilidida por prova em contrário.

10. Rejeitou-se a preliminar de incompetência territorial do Tribunal, porquanto o fundamento da insurgência recursal decorre de decisão proferida em juízo diverso, mas com conexão reconhecida, cuja competência deve ser observada à luz da prevenção.

11. A alegação de litigância de má-fé foi afastada, ante a inexistência de conduta dolosa ou temerária do agravante.

12. No mérito, demonstrou-se que, em ação revisional proposta anteriormente à ação de busca e apreensão, fora deferida tutela de urgência autorizando a manutenção da posse do veículo pelo agravante, mediante depósito das parcelas tidas por incontroversas.

13. A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, firmou entendimento de que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando o deferimento de busca e apreensão.

14. Assim, reconhecida a abusividade contratual e concedida tutela para consignação em juízo das parcelas, a decisão agravada foi corretamente revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de instrumento conhecido e provido, para revogar a decisão que deferiu a busca e apreensão, restituindo a posse do bem ao agravante.

16. Tese de julgamento: “A existência de decisão anterior, em ação revisional conexa, que autoriza a manutenção da posse do bem e reconhece, ainda que em sede de tutela, a abusividade contratual, é apta a descaracterizar a mora e, por conseguinte, a inviabilizar liminar de busca e apreensão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060339-65.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALCIVAN DE OLIVEIRA PANTOJA
e como apelada
BANCO SAFRA S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .